Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704895-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA DA COSTA NUNES GAMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tatiana da Costa Nunes Gama contra a r. decisão Id. 114967101 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703754-65.2022.8.07.0001, antecipou parcialmente de tutela de urgência, nos termos seguintes: “Em face dos documentos carreados aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação ajuizada em desfavor das partes qualificadas em epígrafe, com pedido de tutela de urgência para limitar os descontos relativos a parcelas de empréstimos na folha de pagamento e na conta corrente da autora. A autora requereu também a inversão do ônus da prova. Entretanto, destaca-se que as normas do Código de Defesa do Consumidor destinam-se a proteger o consumidor perante o fornecedor, em geral, parte mais forte da relação, mas não cria benefício, por isso, não basta a simples existência de relação de consumo para justificar a inversão do ônus da prova. O consumidor deve justificar e demonstrar fundamentadamente a sua impossibilidade ou dificuldade de produzir determinada prova (que deve ser indicada especificamente) para a defesa de direito subjetivo (que também deve ser especificado), mas o autor não observou esse procedimento, por isso, não faz jus à pretendida inversão, razão pela qual indefiro o pedido, sem prejuízo de posterior reanálise por ocasião do saneamento do processo. Devido à urgência requerida, passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Este pedido limita-se a requerer que os réus se abstenham de descontar valores superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração da autora com a finalidade de pagamento de parcelas de empréstimos tomados pela demandante. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso, entende presentes os requisitos legais autorizadores da medida, ao menos parcialmente. Veja-se. A autora reconhece que ter celebrado os pactos e não alega nenhuma irregularidade na contratação. Ao revés, a autora autorizou expressamente os descontos havidos ao assinar os termos. Não obstante, é prudente que os credores tomem as devidas cautelas para o efetivo recebimento de seu crédito, com o intuito de evitar o superendividamento do consumidor, especialmente nos dias atuais, em que o poder de compra se encontra comprometido No que concerne ao limite dos descontos de empréstimos bancários, sabe-se que, em face do caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a percentual razoável, a fim de não privar o servidor do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inciso I) e da razoabilidade. Sem prejuízo desse entendimento, a proteção legal prevista na Lei Complementar no 840/2011 diz respeito exclusivamente aos descontos em folha, o que não impede a contratação de novos valores para desconto em conta corrente, desde que não ultrapasse percentual total que impeça a sobrevivência do contratante. A jurisprudência do eg. TJDFT já chegou a reputar possível a soma, em caráter de voluntariedade do consumidor, que respeite o limite de 60% dos vencimentos líquidos: descontos em contracheque (30%) e em conta corrente (30%). Colha-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 60%. CONTRACHEQUE (LIMITE 30%). CONTA CORRENTE (LIMITE 30%). SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se configuram abusivos os descontos efetuados para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento, de dívidas provenientes de crédito pessoal e de uso indevido de cartão de crédito, desde que efetuados no limite total de 60% da remuneração mensal líquida, somados os descontos em contracheque (30%) e em conta corrente (30%). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1195208, 07105973420188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo que esse posicionamento é irretocável. O Poder Judiciário não pode assumir postura paternalista e tratar os cidadãos como incapazes, interferindo em casos em que, além dos 30% de desconto do consignado em folha de pagamento, o indivíduo queira comprometer mais 10, 20 ou 30% de sua renda para as finalidades que entende prioritárias no momento. Contudo, descontos superiores a esse patamar, realizados imediatamente quando o dinheiro “cai” na conta, deixam o devedor em posição extremamente desvantajosa, impedindo a sua sobrevivência digna. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao BRB que limite os descontos efetivados na conta corrente da autora ao patamar máximo de 30% de sua remuneração líquida, subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07. Indefiro os pleitos referentes aos descontos via consignado em folha de pagamento, por ora, sem prejuízo de posterior análise após o contraditório. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, para realização junto ao NUVIMEC. Citem-se as rés. Intimem-se. Datado e assinado eletronicamente.” Argumenta a Agravante, em suma, que os valores descontados pelos Agravados excedem 30% da margem consignável estabelecida pela legislação vigente, e que a decisão agravada, equivocadamente, permite o desconto de 60% dos seus vencimentos líquidos (30% em contracheque e 30% em conta corrente). Defende que o desconto de 30% de seus rendimentos líquidos deve compreender os lançados na conta corrente e contracheque. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o Banco de Brasília e o Cartão BRB limite os descontos em conta corrente para pagamento dos empréstimos e cartão de crédito a 30% da remuneração ali creditada. No mérito, pede a reforma da r. decisão para que o nome da Agravada não seja incluído nos cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA e CADIN). Sem preparo, tendo em vista a concessão da justiça gratuita na decisão Id. 114967101 dos autos de origem. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exoge plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os descontos em folha de pagamento de servidor público no âmbito do Distrito Federal são regulados pela Lei Complementar distrital no 840/2011 e pelo Decreto distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Em uma análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, constato que não estão preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de danos). Verifica-se que os descontos de empréstimos em folha de pagamento (consignados) realizados pelos bancos agravados no contracheque da Agravante de dezembro de 2021 (Id. 11460868 dos autos de origem) compreendem (1) 93/96 parcela de R$ 385,00 pelo BRB; (2) 87/96 parcela de R$ 189,75 pelo BRB; (3) 94/96 parcela de R$ 310,00 pelo BRB; (4) 3/96 parcela de R$ 357,40 pelo BRB; (5) 65/77 parcela de R$ 838,37 pelo BRB; (6) 92/96 parcela pelo Banco Inter; (7) 86/96 parcela de R$ 198,00 pelo Santander; (8) 92/96 parcela de R$ 1.200,00 pelo Santander; (9) 91/96 parcela de R$ 374,34 pelo Santander, o que totaliza a quantia de R$ 6.020,86. Visualiza-se, ainda, descontos das parcelas de R$ 150,00 e R$ 380,00 pelo Banco Santander mencionados no extrato de consignações vigentes, Id. 114680882 dos autos de origem. Quanto aos extratos da conta bancária da Agravante, de dezembro de 2021 (Id. 114680879 dos autos de origem), constata-se a liquidação de parcela em consignação no valor de R$ 4.208,98, empréstimo de refinanciamento no valor de R$ 2.765,04 e liquidação de parcela consignada de R$ 4.205,26; portanto, diferentes dos valores constantes no extrato de janeiro de 2022. Considerando que a Agravante recebe R$ 19.174,77 brutos, conforme contracheque de dezembro de 2021, deduzidos os descontos legais (R$ 3.538,82 de IR e R$ 2.687,01 de Seguridade Social), perfazendo o rendimento líquido de R$ 12.948,94, de modo que 30% o correspondem a R$ 3.884,68. Não obstante os descontos em contracheque suplantarem R$ 3.884,68 (30% dos rendimentos líquidos), por totalizar R$ 6.020,86, a Recorrente endereça o pedido recursal apenas ao Banco de Brasília e ao Cartão BRB. Conforme o contracheque em comento, os descontos do BRB perfazem R$ 2.080,52, logo, dentro do limite legal de 30%. Quanto à conta corrente, não é possível identificar quais instituições financeiras realizam os descontos nem a regularidade de parcelas. Concordo com o entendimento externado na r. decisão agravada no seguinte trecho: “No que concerne ao limite dos descontos de empréstimos bancários, sabe-se que, em face do caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a percentual razoável, a fim de não privar o servidor do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inciso I) e da razoabilidade.” “Sem prejuízo desse entendimento, a proteção legal prevista na Lei Complementar no 840/2011 diz respeito exclusivamente aos descontos em folha, o que não impede a contratação de novos valores para desconto em conta corrente, desde que não ultrapasse percentual total que impeça a sobrevivência do contratante.” Ressalto que a limitação do desconto em conta corrente a 30% do valor depositado pelo órgão pagador é minoritária neste Tribunal, inclusive na 3a Turma Cível. Ressalto, ainda, que o Tema 1.085 será enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, que definirá a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Independentemente do entendimento a ser adotado com repercussão geral, a pretensão da Agravante não será acolhida. Em conclusão, considero regular o desconto de 30% na folha de pagamento e de igual percentual na conta corrente da Agravante, de modo que a r. decisão agravada não merece reparo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, caso queira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora